Tribunal: TJMT
Processo: 0000072-96.2017.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANIZIO RUFINO DA CRUZ - CPF: 004.511.081-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se pela ratificação do parecer e denegar o recurso.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante a pena de 15 dias de detenção, bem como ao pagamento de 17 dias de detenção e 10 dias-multa, fixando o valor unitário do dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos), fixando regime aberto para cumprimento da detenção.

2.

As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante a pena de 15 dias de detenção, bem como ao pagamento de 17 dias de detenção e 10 dias-multa, fixando o valor unitário do dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos), fixando regime aberto para cumprimento da detenção.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido ou que seja reduzida a pena imposta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal.

A fim de evitar desnecessária tautologia, cumpre transcrever o relatório da sentença:

Conta nos autos que no dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 09h40min, em casa comercial, situada na Rua Almirante Barroso, Bairro Centro, comarca de Diamantino, o denunciado Anizio Rufino da Cruz, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Segundo consta, policiais militares realizavam rondas, ocasião em que foram acionados para atender uma ocorrência em um estabelecimento comercial, onde se constatou que o denunciado estava visivelmente em estado de embriaguez e, ao tentarem dialogar, o mesmo se exaltou, desobedecendo à ordem de parada.

A materialidade do crime restou comprovada no Boletim de Ocorrência. Já os depoimentos prestados na delegacia e em juízo comprovam a autoria.

Com efeito, a testemunha PM Joedes Daniel da Cunha, quando ouvido perante a autoridade policial, e também em juízo confirmou que:

Testemunha: Nesse dia tava eu e a soldada Ruisdelaine fazendo o policiamento ostensivo, né? E aí passamos em frente à mercearia do senhor Raimundo e nisso ele saiu fora e foi avisar que o... Esse senhor tinha (inaudível) e tava bastante exaltado e gritando no estabelecimento e batendo nas mesas, e aí nisso nós já paramos, adentramos no estabelecimento e ao tentar conversar com ele, ele estava exaltado e bastante alcoolizado, né? E aí ele não obedeceu à ordem, né? E aí foi necessário usar a força pra contê-lo

Promotora: e qual foi exatamente a ordem que o senhor deu a ele?

Testemunha: pra que parasse, porque tentava conversar com ele pra saber o que que tava acontecendo e ele não obedeceu e continuou a falar alto...

Assim, em consonância com as provas colhidas na persecução penal, restou demostrada a autoria e a materialidade de crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, de modo que a sentença condenatória deve ser mantida.

Quanto à insurgência contra a dosimetria da pena, destaco que o magistrado bem fundamentou cada circunstância que considerou relevante, não havendo qualquer correção a ser feita, até porque a pena foi aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – 2. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO.

1. Não há que se cogitar na desclassificação do crime de receptação para o crime de favorecimento real quando as provas dos autos demonstram que o réu conduzia veículo roubado, cuja origem ilícita tinha conhecimento, mediante recebimento de determinada quantia em dinheiro. Para configurar o crime de favorecimento real, imperioso que existisse um autor de crime identificado e que o acusado agisse para beneficiá-lo, o que não ficou comprovado nos autos

2. O crime de desobediência resta configurado quando há descumprimento de ordem de parada emitida por policial militar no exercício do policiamento ostensivo, quando existem suspeitas da prática de ilícito.” (N.U 0011679-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).(destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator